Tribunal: STF
Processo: HC 93839
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA
   INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO.
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALONGAMENTO JUSTIFICADO DO FEITO. ORDEM
   DENEGADA.
1. Não há como refugar a aplicabilidade do conceito de
   ordem pública se a concreta situação dos autos evidencia a
   necessidade de acautelamento do meio social.
2. A aferição de
   excesso de prazo é de se dar em cada situação concreta, atento o
   julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando.
   No caso, a necessidade de acautelamento do meio social é vetor
   interpretativo suficiente para manter a prisão do paciente.
   Necessidade de acautelamento do meio social evidenciada pelo modo
   como se deu o crime imputado ao réu.
3. Vínculo conceitual
   lógico entre a demonstrada necessidade de acautelamento do meio
   social e o requisito da preservação da ordem pública.
4. Ordem
   denegada.